Tribunal: TJES
Processo: 5009101-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009101-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. 120 FRALDAS MENSAL. PESSOA IDOSA. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009101-67.2025.8.08.0012

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido
: MARGARIDA MARIA DE JESUS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. 120 FRALDAS MENSAL. PESSOA IDOSA. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença (id. 15399647), a qual julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a decisão liminar, para determinar ao Município de Cariacica que disponibilize à parte autora as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

2
. Em suas razões recursais (id. 15399648),
recorrente sustenta, em síntese: a) que é parte ilegítima; b) que o fornecimento de fraldas é custeado gratuitamente pelas farmácias populares e; c) que o programa das farmácias populares é custeado pela União;
pugna pela reforma do
decisum
objurgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 15399650) apresentada pela autora, por intermédio da defensoria pública, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a Municipalidade demandada deve arcar com o fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa, acamada e hipossuficiente, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a verificação da suficiência do quantitativo fixado judicialmente (120 fraldas/mês) em consonância com os parâmetros técnicos da Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Nos termos do art. 196 da CRFB/88
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

6
. Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

7
. Outrossim, compete ao Poder Público,
independentemente da esfera institucional a que pertença
, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

8
. Nesse sentido, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
.

9
. Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma
concorrente,
podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é
solidária
entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

10
. Destaque-se ainda que a autora procedeu com pedido administrativo junto ao município requerido, tendo este sido negado, conforme demonstrado no parecer técnico de id. 15399637, o que justifica o ajuizamento da presente ação, diversamente do que afirma o Recorrente.

11
. No caso em apreço, o conjunto probatório (id. 15399637) atesta a necessidade da Recorrida em receber o insumo especificado (fraldas geriátricas). Logo, não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde. Outrossim, foi suficientemente comprovado o necessário fornecimento do insumo.

12
. Resta comprovado no presente caderno processual a
situação específica
da autora que é
idosa com 97 anos
, se encontra
acamada
, restrito ao leito e possui mobilidade reduzida devido à
DM (diabetes mellitus)
e
HAS (hipertensão arterial sistêmica)
, totalmente dependente de cuidados

e incapacitada para exercer atos da vida civil e laboral, necessitando de utilizar fraldas geriátricas.

13
.
Considerando que o provimento jurisdicional está em consonância com média estabelecida na
Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde
, assim como diante da responsabilidade solidária dos entes públicos, tem-se que não merece reparos a r. sentença proferida, nos termos da iterativa jurisprudência das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO MUNICÍPIO. ESTADO COM RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas no tamanho M, na quantia de 04 (quatro) unidades por dia, e suplementos alimentares Nutren Senior (06 latas de 740g ao mês) e Trophic 1.5 (01 frasco ao mês) à autora. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos para concessão da liminar, alegando a existência de alternativas disponíveis pelo SUS e o impacto orçamentário da medida, além da ausência de requerimento administrativo prévio. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Possibilidade de fornecimento de insumos nutricionais e fraldas geriátricas pelo Poder Público, considerando a necessidade comprovada, a previsão normativa do SUS e a competência do município para a execução de serviços de alimentação e nutrição, conforme a Lei nº 8 .080/1990
. RAZÕES DE DECIDIR Comprovação da imprescindibilidade dos insumos. A documentação médica anexada aos autos comprova que a autora, portadora de Acidente Vascular Cerebral e em estado de desnutrição severa, necessita dos suplementos alimentares pleiteados. Responsabilidade municipal . Nos termos do art. 18, IV, c, da Lei nº 8.080/1990, cabe ao município a execução dos serviços de alimentação e nutrição, razão pela qual a obrigação recai sobre o ente municipal.
Direito ao fornecimento de fraldas geriátricas . A Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde assegura o direito à dispensação desse insumo a pacientes que atendam aos requisitos normativos
, como é o caso da autora. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: É legítima a concessão judicial de insumos nutricionais e fraldas geriátricas quando demonstrada a imprescindibilidade para a saúde do paciente, sendo a obrigação de responsabilidade do ente municipal e, subsidiariamente, ao Estado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, c; Lei nº 9.099/1995, art . 46; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; Código de Processo Civil, art. 1 .015. Jurisprudência relevante: TJ-MG - AC: 10261130131558001 MG, Relator.: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006740820248089101, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 16/04/2025)

14
.
Por fim, saliento que a superveniência da
Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, que passou a garantir o fornecimento de fraldas geriátricas por meio do Programa de Farm
ácia Popular não elide a responsabilidade solidária dos entes públicos ao fornecimento de medicamentos e insumos aos cidadãos. Ora,
a descentralização e a hierarquização do SUS são normas de organização interna da Administração Pública que não podem ser opostas ao cidadão para eximir um dos entes de sua responsabilidade constitucional.
A parte Recorrente, se entender que está arcando com um ônus que compete à União, deve buscar o devido ressarcimento na via administrativa ou judicial apropriada, sem que isso obste o cumprimento de sua obrigação perante a autora.

15
. Inclusive, o STF, por meio da Reclamação RCL 82476, de Relatoria da Min, Cármen Lúcia, entendeu que a condenação de Município ao fornecimento de fraldas geriátricas não fere a Súmula Vinculante 60 do STF e o decidido no Tema 1234 do STF., vejamos: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (STF - Rlc: 00000000000000082476 ES, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31/07/2025 PUBLIC 01/08/2025)

16
. Sem mais delongas, entendo que a r. sentença deve ser mantida e considero que o numeral de
120 (fraldas)
é suficiente e não se mostra desarrazoado para o caso específico, atendendo a necessidade da autora, ora recorrida.

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1.

É dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar o direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal. Assim, pode o cidadão dirigir-se judicialmente a qualquer dos entes públicos para a obtenção de insumos de saúde, como fraldas geriátricas, quando demonstrada sua imprescindibilidade, sendo legítima a imposição da obrigação ao Município requerido, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento da Reclamação 82.476/ES, rel. Min. Cármen Lúcia, e pela jurisprudência das Turmas Recursais do TJES.

2.

Demonstrada a necessidade médica da autora, idosa, acamada e totalmente dependente, o fornecimento de 120 fraldas geriátricas/mês mostra-se compatível com os parâmetros da Portaria MS nº 184/2011 e pareceres técnicos do NAT. A negativa administrativa prévia não afasta a obrigação judicial, tampouco a alegação de fornecimento pelo Programa Farmácia Popular exime o Município de sua responsabilidade solidária. A sentença de procedência está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade do SUS.

___________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 23, II; 196; 198 da Constituição Federal; artigo 18, IV, “c” da Lei nº 8.080/1990; artigo 85, §8º do Código de Processo Civil; artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TF, Reclamação nº 82.476/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/08/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000674-08.2024.8.08.0091, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 16/04/2025.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)